Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
1. Configura excesso de formalismo exigir da parte apelante a repetição da integralidade da qualificação das partes litigantes quando da interposição do recurso de apelação, uma vez que as partes já se encontram qualificadas nos autos que ora se apresentam ao julgador, razão pela qual não se vislumbra qualquer óbice à atuação processual das partes, de seus procuradores ou mesmo do magistrado.
2. Inexiste previsão legal que imponha o vencimento antecipado da dívida em contrato de compra e venda de veículo formalizado entre pessoas físicas, razão pela qual seu advento depende de previsão contratual expressa, sob pena de afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da liberdade contratual.
3. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.